Tribunal: TJDFT
Processo: 0006134-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0006134-44.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PULSE PARTICIPACÕES S.A. APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por PULSE PARTICIPAÇÕES S.A., contra decisão (ID 12979423) proferida em 8/10/2019, pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu pedido de levantamento de valores bloqueados em suas contas, determinado por força de representação do Ministério Público, no bojo da denominada Operação Conexão Brasília. Em suas razões (ID 13273067), sustenta que está configurado excesso de prazo, uma vez que a medida foi cumprida em 29/11/2018, porém, somente oito meses depois, em 16/7/2019, foi oferecida denúncia em desfavor de Claudio de Albuquerque Haidamus, proprietário da empresa, a qual teria sido citada uma única vez, em uma “nota de rodapé” (ID 13273067 – fl. 3). Narra que em agosto de 2019 apresentou pedido de liberação dos valores apreendidos, alegando a ocorrência dos seguintes fatos novos: “(i) não constar acusação formal contra a Apelante na nova denúncia apresentada pelo Parquet, (ii) não estar ela no rol de pessoas jurídicas ainda sob investigação; (iii) lapso temporal de quase 280 dias decorrido desde o deferimento do bloqueio, acrescido ao fato de que não surgiu nenhum indício capaz de demonstrar a utilização da Apelante para fins ilícitos, menos ainda relacionados ao caso em tela, apesar das extensas investigações e diversas medidas cautelares deferidas - busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, afastamento de sigilo de dados telefônicos e telemáticos - realizadas interceptações telefônicas, colaborações premiadas e acordos de leniência juntados aos autos.” (ID 13273067 – fl. 4). Diante do indeferimento, considerando que a constrição de seus bens perdura por período superior a um ano, interpõe a presente apelação, apresentando pedido de antecipação da tutela recursal. Quanto ao fumus boni iuris, alega que não cometeu e tampouco foi utilizada para a prática de qualquer conduta ilícita. A respeito do periculum in mora, destaca que a constrição está a impactar diretamente na própria sobrevivência da empresa, que já encontra dificuldades de pagar funcionários e demais despesas. Alega, ainda, que a medida avilta o nome da empresa e afasta possíveis investidores, clientes e instituições fornecedoras de crédito. Salienta que está configurado perigo inverso, interessando ao Estado a manutenção da empresa para eventual garantia do Juízo. No mérito, reafirma as alegações consistentes em “negativa de autoria” e excesso de prazo, excedido em mais de seis vezes o previsto no Código de Processo Penal e mais de quatro vezes aquele disposto no Decreto-Lei no 3.240/1941. Destaca a necessidade de constante revisão de decisões cautelares. Requer, diante dos argumentos resumidamente indicados acima, a concessão de medida liminar, pela qual sejam suspensos os efeitos da decisão vergastada, disponibilizando-se os bens à apelante. No mérito, pede o levantamento de todos os valores. Em nova petição (ID 14029900), a apelante informa que foi deferido idêntico pedido de liberação de bens em seu favor, pelo d. Juízo da 7a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, após reconhecer a desnecessidade da medida constritiva. Argumenta que está configurada identidade fática entre as investigações em curso no Distrito Federal e no Rio de Janeiro, de modo que a decisão prolatada pela Justiça daquele estado deve ser observada a fim de que os bens apreendidos na cautelar sejam igualmente liberados. Em contrarrazões, o Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade. No mérito, requer o desprovimento (ID 15631189). A 11a Procuradoria de Justiça, por meio de manifestação do d. Procurador de Justiça Francisco Leite de Oliveira, oficia pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo desprovimento. É o brevíssimo relato do necessário. Decido. Trata-se de segunda apelação interposta pela empresa PULSE PARTICIPAÇÕES S.A. contra decisão proferida no bojo da denominada Operação Conexão Brasília, a qual é desdobramento das Operações Fatura Exposta e Ressonância, deflagradas pela Força Tarefa da Lava-Jato em atuação no Rio de Janeiro. No curso das investigações, o Ministério Público do Distrito Federal requereu e a d. Juíza da 1a Vara Criminal de Brasília ordenou o bloqueio de bens e valores de diversas pessoas físicas e jurídicas, dentre as quais a apelante, por decisão proferida em 19/11/2018 (ID 12979199). A apelante acostou petição e procuração nos autos, protocoladas em 6/2/2019 (ID 12919238 – fls. 1/2) e juntadas em 7/2/2019 (ID 12979238 – fl. 3). Posteriormente, apresentou pedido de liberação de valores, em 11/2/2019 e juntado em 21/2/2019 (IDs 12979244 e 12979245 – fl. 16). A liberação de valores foi indeferida por decisão proferida em 27/3/2019 (ID 12979250), seguindo-se pedido de reconsideração, protocolado em 11/4/2019 e juntado na mesma data (ID 12979257), o qual foi indeferido por decisão proferida em 15/5/2019, disponibilizada em 17/5/2019 (ID 12979277 – fls. 1/3). Contra essa decisão adveio o primeiro apelo (ID 12979294 – termo e ID 12979255 – razões), que não foi conhecido, em razão de sua intempestividade (ID 12979389), por decisão proferida aos 13/8/2019 e disponibilizada no DJE de 15/8/2019 (ID 12979389 – fls. 13/17), a qual transitou em julgado. Sob a alegação de modificação nas condições fáticas, consistente em excesso de prazo da medida, a apelante novamente requereu liberação dos valores apreendidos, o que foi indeferido por decisão assim lavrada: Com relação ao requerimento de fls. 883-889 (em relação ao qual compete a este Juízo manifestar-se nesta oportunidade), há que se considerar que os fundamentos relativos ao bloqueio de bens da empresa PULSE foram devidamente externados quando da prolação da decisão objurgada, não se verificando nenhuma alteração do contexto fático-probatório. O decurso do tempo, por si só, não é elemento que possa fazer com que o provimento inicial seja alterado. Ainda se vislumbram os pressupostos que autorizaram o deferimento da medida, razão pela qual fica indeferido o pedido em questão. Feitas essas considerações, importa analisar a natureza das decisões proferidas no processo penal. Segundo o doutrinador Norberto Avena: Decisões interlocutórias mistas: são pronunciamentos do juiz que ocorrem antes da sentença final, possuindo, obviamente, carga decisória. (...) acarretam a extinção do processo (provocando o respectivo arquivamento) ou a extinção de uma fase do procedimento criminal. (...) O recurso cabível nesta ordem de decisões é o recurso em sentido estrito, desde que haja previsão legal. Não havendo, serão sempre apeláveis, com fundamento no art. 593, II, do CPP. (...) Decisões interlocutórias mistas terminativas: também chamadas de decisões definitivas, são aquelas que, conquanto não possuam natureza de sentença. Acarretam a extinção do processo ou do procedimento. (...) Decisões interlocutórias mistas não terminativas: também chamadas de decisões com força de definitivas, são as que, a despeito de não acarretarem a extinção do processo, extinguem uma etapa do procedimento. (...). (Processo Penal: esquematizado. 4a ed. Rio de Janeiro, 2012. pág. 1058). No que diz respeito ao recurso de apelação, o artigo 593 do Código de Processo Penal assim dispõe: Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior; III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. § 1o Se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal ad quem fará a devida retificação. § 2o Interposta a apelação com fundamento no no III, c, deste artigo, o tribunal ad quem, se Ihe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. § 3o Se a apelação se fundar no n III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. § 4o Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Afere-se, portanto, que as decisões que desafiam o recurso de apelação são as interlocutórias mistas terminativas, que encerram a relação processual ou uma fase dela. Contra as decisões interlocutórias simples, não há previsão legal de qualquer recurso. No caso, a primeira decisão de indeferimento do pedido de restituição de bens, proferida na cautelar que determinou a medida, foi impugnada por meio de apelação, considerando se tratar de provimento que encerrou o feito preparatório, vez que a decisão final acerca da destinação dos bens apreendidos, em tese, será proferida ao cabo da ação penal. A segunda decisão, ora impugnada, que somente ratificou as razões do provimento anterior, não encerrou o feito e tampouco uma etapa ou fase de qualquer procedimento, cuidando-se de mera decisão interlocutória simples. Assim, não comporta o manejo do recurso de apelação. Sobre as decisões interlocutórias simples, convém novamente transcrever os ensinamentos do doutrinador Norberto Avena: Decisões interlocutórias simples: destinam-se a resolver questões incidentais que surjam antes da sentença, sem, porém, acarretar qualquer extinção. Exemplos: decretação da prisão preventiva, concessão da liberdade provisória, homologação da prisão em flagrante, habilitação do assistente de acusação, desclassificação (art. 419 do CPP), recebimento da denúncia etc. Contra as decisões interlocutórias simples, o único recurso possível é o recurso em sentido estrito, desde que haja previsão legal de sua utilização ou que seja possível a aplicação do critério de interpretação extensiva. Não sendo o caso de RSE, essas decisões serão irrecorríveis, muito embora possam aceitar, conforme o caso, o habeas corpus, o mandado de segurança e a correição parcial, que não possuem natureza recursal. Jamais serão apeláveis (Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2018. p. 1438 – grifo nosso) Na mesma linha se encontra o entendimento de Nestor Távora: A decisão que determina a instauração do incidente é irrecorrível. Todavia, é possível o ajuizamento do mandado de segurança como sucedâneo recursal. Já no que concerne à decisão que rejeita o incidente de insanidade, cabível é a impetração de habeas corpus contra ela. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal, Salvador: Jus Podivm, 2014, p. 466). A jurisprudência entende no mesmo sentido. Confira-se: II - Diversamente do que ocorre com o processo de conhecimento, o qual, ressalvadas as ações de cognição sumária, não possui elementos de mérito previamente estabelecidos, o provimento cautelar, por força de sua própria natureza, tem como res in iudicium deducta a cautelaridade da medida jurisdicional pretendida, exprimidas no periculum in mora e no fumus boni iuris. [...] V - O processo penal brasileiro se pauta pela regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Vale dizer, salvo os casos em que o Legislador expressamente prevê um recurso específico, são irrecorríveis as decisões não terminativas proferidas no curso do processo. [...] VII - Portanto, tem-se que a decisão então impugnada mediante Recurso de Apelação, de fato, não encerra nenhum juízo meritório definitivo sobre a significância da documentação acostada, nem põe fim à relação processual ou a qualquer etapa do procedimento. Logo, sua natureza é de interlocutória simples, espécie que não se subsume às hipóteses de cabimento previstas no art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1830499/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 10/12/2019) I - O ato judicial que autoriza a quebra de sigilo telemático, bancário ou fiscal, proferida no curso de investigação, equivale a decisão interlocutória simples, razão pela qual não pode ser impugnada por meio de apelação, sobretudo quando ainda não apreciado o mérito da ação penal. II - A autorização judicial de quebra de sigilo, em acolhimento à representação da autoridade policial, não extingue processo, não resolve um procedimento de forma definitiva e pode ser reexaminada no mesmo grau, desde que demonstrada a alteração das circunstâncias que autorizaram a medida. Por esta razão, não ostentam a característica de decisões com força de definitiva, para os fins do disposto no art. 593, II do Código de Processo Penal. III - Trata-se de medida de investigação determinada de forma específica e temporária, o que, inclusive justificou o Legislador Ordinário a estabelecer na Lei 9296/96, que regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5o da CF/88, que a decisão que autoriza interceptação telefônica, "não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova" (art. 5o). IV - In casu, a decisão que negou provimento ao recurso especial foi proferida de acordo com a orientação firmada no art. 93, IX da Constituição da República e com as normas processuais incidentes à espécie. (AgRg no REsp 1718330/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018) II - A decisão interlocutória simples, que não finaliza o processo ou qualquer fase ou etapa dele, não é impugnável por meio de apelação. III - Contra referida decisão não cabe recurso em sentido estrito, ausente previsão no rol taxativo do art. 581 do CPP. IV - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1258054, 07372465320198070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao apelo interposto pela PULSE PARTICIPAÇÕES S.A., diante de sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Transitada em julgado, arquivem-se. Brasília-, 20 de julho de 2020 19:02:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora